Tribunal: TJDFT
Processo: 0759869-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS em face da r. sentença que a condenou nos seguintes termos: “(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO: 1) Condenar a Ré a pagar à Autora a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), a título de indenização pelos danos materiais, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação. 2) Condenar a Ré a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para a Autora, a título de indenização por dano moral, corrigido desde o arbitramento e juros legais a partir da citação (...)”.
2. Recurso inominado (ID 35187417) com a apresentação do devido preparo nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. Contrarrazões não apresentadas.
3. A relação jurídica estabelecida entre recorrente e recorrido é de natureza consumerista, uma vez que as partes preenchem os requisitos de enquadramento nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no CDC. Assim, aplicam-se ao caso em apreço as regras de proteção do consumidor, especialmente àquelas relativas à responsabilidade objetiva da empresa na prestação dos serviços.
4. A autora/recorrida narrou que, em 12/08/2021, comprou passagens aéreas da recorrente com destino a João Pessoa-PB e que, em razão da pandemia, foram reservadas duas poltronas denominadas “poltrona conforto”, no valor unitário de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Relatou, ainda, que tal escolha se deu em virtude da localização dos assentos, pois, estas, mantinham certo distanciamento dos demais passageiros. Entretanto, alguns dias antes da partida, recebeu um e-mail da recorrente comunicando a alteração do código da reserva, bem como dos assentos que continuavam na categoria “conforto” e na mesma posição na qual efetuou a compra (no início da aeronave). Contudo, ao embarcarem, foram surpreendidos com nova troca de assentos e foram realocados para o meio da aeronave, nos assentos localizados próximos à saída de emergência. Irresignada, fez a reclamação dentro da aeronave e foi informada que seria ressarcida em relação à quantia desembolsada pelas poltronas “conforto”. Ocorre que, até a data da inicial, tal reembolso não havia ocorrido. Assim, ingressou com a presente ação requerendo danos materiais e morais por todo o infortúnio que lhe foi causado.
5. Em suas razões recursais, a empresa recorrente esclareceu que a alteração da reserva se deu em virtude da substituição da aeronave e que esta não possuía tal especificação de assento. Informa, ainda, que todo o imprevisto decorreu da reestruturação da malha aérea, não tendo culpa pelo ocorrido, pois tratou-se de causa externa que atrai a excludente de responsabilidade civil. Quanto ao dano material pleiteado, diz não haver razão, pois estão ausentes qualquer comprovação de prejuízo patrimonial em razão de sua suposta conduta irregular. Neste ponto cumpre ressaltar, que não houve impugnação específica quanto ao ressarcimento do valor pago pelo assento “+ conforto”. No que tange ao dano moral, aduziu não serem cabíveis, pois “agiu de forma escorreita, não havendo, assim, que se falar em descaso ou outra conduta irregular capaz de ensejar reparação a título de danos morais”. Ao final, requereu que o pedido autoral fosse reformado e julgado improcedente.
6. Quanto ao dano material, cumpre destacar que a readequação dos voos é considerada como situação de fortuito interno, relacionada à organização dos serviços e aos riscos próprios da atividade de transporte aéreo, inapta a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelos prejuízos suportados pelo consumidor, não sendo o caso atrair a excludente de responsabilidade prevista no § 3° do art. 14 do CDC. Em tal cenário, a troca de aeronave ocasionou a alteração no assento contratado e em significativa mudança de sua posição dentro da aeronave, havendo assim, quebra de confiança na relação entre fornecedor e consumidor, apta a ensejar a indenização pelos danos materiais sofridos.
7. No que tange ao dano moral, as circunstâncias fáticas postas nos autos excedem o simples descumprimento contratual, violando direitos da personalidade da parte autora e extrapolando o mero aborrecimento, a subsidiar a reparação por danos morais, uma vez que, adquiriu um assento especial para se resguardar de eventual contato com outros passageiros, tendo sido a autora realocada em outro voo com assento no meio da aeronave, sem direito à poltrona anteriormente adquirida.
8. À luz dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor fixado deve atender à função pedagógico-reparadora consubstanciada em impingir à recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, e, por outro lado, não pode permitir o enriquecimento sem causa do agente lesado. Nesse particular, o montante fixado na origem, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) se mostra razoável e em harmonia com os direcionamentos apontados.
9. Pelas razões expostas, a r. sentença não merece reparo.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Sem custas e sem honorários (artigo 55, da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.